Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL CONVENIADOS. SISBAJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. BUSCA DE CARTÃO DE CRÉDITO ATIVOS. CÓPIA DAS FATURAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo, sem, de um lado, descurar do princípio da cooperação, e, por outro, adotar as medidas necessárias para a solução do feito. Nessa lógica, as consultas aos sistemas judiciais consubstanciam um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

2. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se o princípio da proporcionalidade.

3. Hipótese em que as últimas buscas em sistemas à disposição do Juízo ocorreram em março de 2021 (Sisbajud) e maio de 2022 (Renajud), restando caracterizado considerável lapso temporal entre as diligências efetivadas e o novo pedido de investigação de bens do executado.

4. Embora os cartões de crédito ativos possam demonstrar movimentação financeira do devedor, não garantem a penhora de bens. Por isso, além de ser medida excepcional, diante do direito constitucional à intimidade, a quebra dessa espécie de sigilo bancário não deve ser autorizada indiscriminadamente e sem motivação robusta.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.